Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746238-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALYNE PESSOA PISK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0706721-27.2025.8.07.0018, ajuizada por ALYNE PESSOA PISK (autora), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 77548449), defende, preliminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da existência de ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000) que visa desconstituir o título executivo judicial. Alega que a referida ação discute a constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, sustentando que o acórdão exequendo violou os artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, e 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 864, que exige, cumulativamente, prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos. Ressalta que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação da tese firmada no Tema 864, sob o argumento de que se trataria de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual. Afirma que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 360). Pontua, ainda, a existência de excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela parte exequente incorrem em erro ao aplicar juros moratórios em percentual fixo, sem observar o decréscimo proporcional a partir da citação (ocorrida em 20/03/2017), conforme determinado no título executivo. Verbera que a decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + correção monetária + juros), o que configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Assevera que a SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios, devendo incidir de forma simples apenas sobre o principal corrigido, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução no 482/2022, não se aplica ao caso, por tratar de atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, e não de execuções em curso. Alega, ainda, a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 7435/RS) que questiona a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da referida resolução. Em cautelar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, determinar a correção dos cálculos com aplicação da taxa SELIC de forma simples. Dispensado o preparo, sendo o agravante ente público. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão o feito teria continuidade. Transcrevo, in verbis: “Após preclusão, expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento” (ID 247790810 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá conclusão dos autos até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela e a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora